Tribunal: TJES
Processo: 5018583-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018583-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEIBER CHAVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por KLEIBER CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte do ex-servidor Mário Chaves, genitor do autor, sob fundamento de inexistência de invalidez e dependência econômica à época do óbito. O autor alegou ser filho inválido desde antes do falecimento e requereu, sem sucesso, a produção de prova pericial médica psiquiátrica. Em grau recursal, sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a reforma da decisão com o reconhecimento do direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida para comprovação da invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez do autor na data do falecimento do instituidor do benefício constitui questão eminentemente fática, cuja apuração exige conhecimento técnico especializado, sendo inadequada a substituição dessa análise por presunções decorrentes da condição funcional do autor à época.

4. O indeferimento da prova pericial requerida pelo autor, aliado ao julgamento antecipado do mérito com fundamento na ausência de comprovação da invalidez, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

5. O exercício de cargo público militar pelo autor não constitui, por si só, impedimento jurídico ao reconhecimento de sua condição de inválido para fins previdenciários, devendo a alegação de incapacidade ser apurada mediante a instrução probatória adequada.

6. A ausência de decisão de saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, comprometeu a delimitação das questões controvertidas e a adequada distribuição do ônus da prova.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quando conduz a julgamento desfavorável à parte, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial requerida para apurar a existência de invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente fática.

2. A condição de servidor público militar na ativa não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento de invalidez para fins previdenciários, devendo a situação ser analisada à luz da prova técnica adequada.

3. A sentença proferida sem a devida instrução probatória em matéria de fato deve ser anulada para que se assegure o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, 369 e 370; Lei Estadual nº 4.006/1987, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.015.556, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 26.10.2018; STJ, EDcl no REsp 1.324.302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 07.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 04.02.2015; TJES, Ap. Cív. nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KLEIBER CHAVES
em face da r. sentença (ID 13603663) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de pensão por morte de seu genitor, Mário Chaves, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 13603664), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica, que considera indispensável para a comprovação de sua invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a pensão por morte, ao argumento de que preenche os requisitos da Lei Estadual nº 4.006/1987, vigente à época do falecimento de seu pai.

O apelado, em contrarrazões, refuta as alegações do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KLEIBER CHAVES
em face da r. sentença (ID 13603663) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de pensão por morte de seu genitor, Mário Chaves, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 13603664), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial médica, que considera indispensável para a comprovação de sua invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a pensão por morte, ao argumento de que preenche os requisitos da Lei Estadual nº 4.006/1987, vigente à época do falecimento de seu pai.

O apelado, em contrarrazões, refuta as alegações do apelante e pugna pela manutenção da sentença.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
KLEIBER CHAVES
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
. O autor pleiteia o recebimento do benefício previdenciário em decorrência do falecimento de seu genitor, o ex-servidor Mário Chaves, ocorrido em 17 de janeiro de 1997, sob o argumento de que é filho maior inválido, condição que alega ser preexistente ao óbito.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento por esta egrégia Terceira Câmara Cível.

Em sua contestação, o IPAJM sustentou, em síntese, que o autor não preenche os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que à época do óbito do instituidor, o requerente era servidor público militar na ativa, o que afastaria tanto a invalidez quanto a dependência econômica.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a realização de prova pericial com médico psiquiatra, a fim de comprovar a data de início de sua incapacidade, enquanto a autarquia ré informou não ter mais provas a produzir.

Contrariando a expectativa de uma fase de instrução, o douto magistrado sentenciante procedeu ao julgamento antecipado do mérito, julgando a pretensão autoral improcedente. A decisão fundamentou-se na premissa de que a condição de militar ativo do autor na data do óbito do pai seria incompatível com a alegação de invalidez e dependência, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, renovando seus argumentos e suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença de procedência, sem que ao menos lhe fosse oportunizada a produção das provas pleiteadas.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é norteador do processo civil, garantindo que todas as partes tenham efetiva possibilidade de influenciar a decisão judicial.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o autor, filho maior de 21 anos, ostentava a condição de "inválido" na data do óbito de seu genitor, em 17 de janeiro de 1997, para fins de enquadramento como dependente previdenciário, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.006/1987.

Trata-se, portanto, de uma questão eminentemente fática, cuja elucidação depende de conhecimento técnico específico, estranho ao campo do Direito.

O juízo
a quo
, contudo, entendeu pela possibilidade do julgamento antecipado do mérito, dispensando a produção de outras provas, por considerar a questão exclusivamente de direito. Fundamentou a improcedência do pedido no fato de que, à época do óbito, o autor era servidor público militar, o que, no seu entender, "
afasta a sua condição de dependente para fins previdenciários
". O magistrado ainda ponderou: "
Curioso que para ser servidor público militar o autor era considerado válido mas para obter o benefício previdenciário não
".

Com a devida vênia, tal entendimento representa um obstáculo indevido ao direito à prova.

O fato de o apelante ter exercido o cargo de policial militar não constitui um impedimento legal objetivo à sua pretensão. A legislação de regência não estabelece tal vedação. Na realidade, a condição de servidor militar na ativa é um elemento fático que foi utilizado pelo IPAJM e acolhido na sentença como prova contundente da inexistência de incapacidade.

Ocorre que essa presunção de capacidade não é absoluta, especialmente quando se alega a preexistência de transtornos psiquiátricos, como faz o autor, que juntou diversos documentos médicos indicando um histórico de tratamento desde a adolescência.

A defesa do autor, ciente da controvérsia fática, requereu tempestivamente a produção de prova pericial, especificando a necessidade de avaliação por médico especialista em psiquiatria, a fim de "esclarecer se a data da deficiência/invalidez é anterior ao óbito do genitor".

Ao indeferir a produção da prova técnica essencial e, na sequência, julgar o mérito da causa em desfavor do autor justamente por não vislumbrar comprovação da invalidez, o juízo de primeiro grau efetivamente cerceou o direito de defesa do apelante, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A invalidez para fins previdenciários e a capacidade para o exercício de uma atividade laboral específica não são conceitos que se excluem mutuamente de forma automática.
É plenamente possível que uma pessoa, mesmo portadora de uma condição psiquiátrica grave e crônica, exerça atividade remunerada por determinado período, até que a doença se agrave a ponto de gerar uma incapacidade total
.

Aferir o marco inicial dessa invalidez, para os efeitos da lei previdenciária, é matéria que exige conhecimento técnico e que escapa à análise puramente documental ou à livre convicção do magistrado desprovida de suporte pericial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 369, consagra o direito das partes de produzir todas as provas admitidas em direito para demonstrar a veracidade de suas alegações. No caso dos autos, a prova pericial seria essencial para verificar justamente o marco inicial da invalidez alegada.

No tocante à ausência de decisão saneadora e de organização do processo, verifica-se afronta direta ao art. 357 do CPC, que exige a fixação de pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório. A ausência dessa etapa processual
comprometeu a adequada instrução da causa
, o que reforça a necessidade de anulação da sentença.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, sobretudo acerca do termo inicial da invalidez sustentada pelo apelante e, por conseguinte, o seu direito à pensão por morte, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, em especial a realização de perícia pericial para o fim alegado, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais, causando evidentes prejuízos à parte demandante.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2- Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com isso, creio não ser possível falar em improcedência da pretensão autoral, tal qual concluíra o Juízo de 1º grau,
sem que seja oportunizada à parte requerente a produção das provas requeridas
.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

Não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja oportunizada a produção da prova requerida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença de ID 13603663, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução processual para que seja realizada a prova pericial médica requerida pelo autor.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar